Tribunal: STJ
Processo: 0004654-19.2017.8.26.0201
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2875444 - SP(2025/0075236-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: G A N
EMBARGANTE
: G S C DE E E L
EMBARGANTE
: H I C DE E E DO C L
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO FERNANDES - SP057203
ALAN FRANCISCO MARTINS FERNANDES - SP282472
THIAGO FRANCISCO MARTINS FERNANDES - SP303263
EMBARGADO
: G A S
ADVOGADOS
: INGRID BRABES - SP163261
VANESSA GABMARY TERZI CALVI - SP147863
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56693676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/05/2026 17:02:45
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: a823eb64-ce44-4f8c-9d3c-9a5eb30f064b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
06/05/2026
12/05/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56693676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/05/2026 17:02:45
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: a823eb64-ce44-4f8c-9d3c-9a5eb30f064b

EDcl no AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875444 -
SP(2025/0075236-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: G A N
EMBARGANTE
: G S C DE E E L
EMBARGANTE
: H I C DE E E DO C L
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO FERNANDES - SP057203
ALAN FRANCISCO MARTINS FERNANDES - SP282472
THIAGO FRANCISCO MARTINS FERNANDES - SP303263
EMBARGADO
: G A S
ADVOGADOS
: INGRID BRABES - SP163261
VANESSA GABMARY TERZI CALVI - SP147863
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56416090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:50
Código de Controle do Documento: d5af414e-6be9-417f-840b-dbfb56390782

Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 4.725-4.726):
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E
1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182 DO STJ.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário em virtude da
aplicação do rito da repercussão geral.
1.2. A parte agravante não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A necessidade de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O agravo interno não ultrapassa o juízo de admissibilidade,
pois a parte agravante não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
3.2. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC, o
agravo interno deve impugnar de forma específica os
fundamentos da decisão agravada, o que não foi observado no
caso em análise.
3.3. A ausência de impugnação específica atrai a aplicação da
Súmula n. 182 do STJ, que estabelece a inviabilidade do agravo
interno que deixa de atacar os fundamentos da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno não conhecido.
As partes embargantes sustentam a ocorrência de omissão quanto à
prova produzida para demonstrar sua hipossuficiência e quanto aos
fundamentos para manutenção da penalidade de deserção.
Apontam "contradição entre o teor do acórdão e o tratamento
conferido à matéria fática-probatória. Ao reconhecer que o pedido de assistência
judiciária pode ser formulado em qualquer grau de jurisdição, a decisão deixou
de desenvolver a consequência lógica desse entendimento quanto aos efeitos
sobre o preparo recursal" (fl. 4.735).
Insistem na já apontada violação do
o, XXXV e LXXIV, da
art. 5
Constituição Federal.
Requerem o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica. Pugnam, ainda, pela
atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Às fls. 4.741-4.761 a parte embargante apresenta pedido de
instauração de incidente de assunção de competência.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56416090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:50
Código de Controle do Documento: d5af414e-6be9-417f-840b-dbfb56390782

2. O
do Código de Processo Civil define as seguintes
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação
art. 489,
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, o recurso extraordinário teve
seguimento negado por se enquadrar nas hipóteses dos Temas ns. 181 e 339
do STF, não tendo as agravantes, contudo, impugnado, especificamente os
fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reiterar as alegações aduzidas
no recurso extraordinário, pelas quais sustentam fazer jus aos benefícios da
gratuidade da justiça.
Esclareceu-se que, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil, deve a parte, na petição do agravo regimental, refutar
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que não foi atendido no
recurso em questão, razão pela qual incide, na espécie, o óbice consolidado nos
termos da Súmula n. 182 do STJ.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
A
3. nte o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Diante da rejeição dos embargos de declaração, o pleito de atribuição
de efeito suspensivo fica prejudicado.
Por fim, nada a despachar em relação ao pedido de instauração do
incidente de assunção de competência, pois incabível na fase processual atual
de análise de viabilidade do recurso extraordinário, quando a jurisdição do
Superior Tribunal de Justiça já foi devidamente prestada.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56416090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:50
Código de Controle do Documento: d5af414e-6be9-417f-840b-dbfb56390782

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 2.875.444 / SP
Número Registro: 2025/0075236-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011702020228260201 00046533420178260201 00046541920178260201 0144440252015806001
11702020228260201
1170202022826020100046533420178260201
144440252015806001
46533420178260201 46541920178260201
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G A N
AGRAVANTE : G S C DE E E L
AGRAVANTE : H I C DE E E DO C L
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO FERNANDES - SP057203
ALAN FRANCISCO MARTINS FERNANDES - SP282472
THIAGO FRANCISCO MARTINS FERNANDES - SP303263
AGRAVADO
: G A S
ADVOGADOS : INGRID BRABES - SP163261
VANESSA GABMARY TERZI CALVI - SP147863
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : G A N
Documento eletrônico VDA56673744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:44:34
Código de Controle do Documento: 8cc6018d-da55-41a2-ae42-4166b249ff49

EMBARGANTE : G S C DE E E L
EMBARGANTE : H I C DE E E DO C L
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO FERNANDES - SP057203
ALAN FRANCISCO MARTINS FERNANDES - SP282472
THIAGO FRANCISCO MARTINS FERNANDES - SP303263
EMBARGADO : G A S
ADVOGADOS
: INGRID BRABES - SP163261
VANESSA GABMARY TERZI CALVI - SP147863
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/05/2026
12/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:44:34
Código de Controle do Documento: 8cc6018d-da55-41a2-ae42-4166b249ff49